Tribunal: STF
Processo: ARE 1254755
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao fundamento da inexistência do prequestionamento, bem como da ausência ressonância constitucional das matérias que versam sobre a alegação de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório, da presunção de inocência e da ampla defesa.
    O embargante aduz omisso o julgado quanto à tese “sobre a necessidade da degravação dos excertos que originaram a denúncia e a disponibilização do conteúdo integral das interceptações telefônicas realizadas”.
    Assevera que “embora o entendimento dominante no Pretório Excelso seja sobre a desnecessidade da transcrição integral do conteúdo da degravação das interceptações telefônicas, assevera que é imprescindível a degravação e transcrição dos trechos que digam respeito ao investigado e que embasaram a denúncia, como corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.
    Sustenta “amplamente demonstrada a ofensa praticada pelo venerando acórdão ao negar vigência à Carta Magna da República, especificamente, os artigos 1º, inciso III, e, 5º, incisos LIV, LV, e LVII, e, entendimento consolidado da Corte Constitucional”.
    Requer “a Vossa Excelência digne-se conhecer e prover os presentes embargos declaratórios para o fim de sanar contradição, a fim de conhecer e prover o presente agravo em recurso extraordinário para cassar a respeitável decisão monocrática da presidência do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e admitir o recurso extraordinário interposto, com a determinação de remessa para essa Suprema Corte (STF) para análise e julgamento do seu mérito”. 
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 1º, III, e 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual parcialmente provida a apelação “para reduzir as penas a sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão e 30 dias-multa”. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Consabido, ainda, que os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio do art. 619 do Código de Processo Penal, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.
    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    No que concerne à deduzida contradição, extraio didaticamente explanada, na decisão impugnada, a absoluta inexistência de prequestionamento da questão constitucional arguida nas razões recursais, relativa à alegada infringência a preceitos do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência nulidade por ausência de degravação das interceptações telefônicas. Veja-se:
    “[...]
    A matéria constitucional versada nos arts. art. 1º, III, e 5º, LIV, LV e LVII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada’ e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012; e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011 
    [...]
    Explicitada ainda, a inexistência de afronta a dispositivo da Carta Magna. Isso porque, além de não apresentar repercussão geral, requer inelutável análise de norma ordinária e o revolvimento do quadro fático delineado a controvérsia a respeito da alegada infringência a preceitos do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    […]
    Por seu turno, não prospera a insurgência pelo prisma dos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2013; e do RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.6.2016 
    […]
    De mais a mais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.”
    De mais a mais, enfatizo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão. Nesse sentido, recordo o seguinte precedente:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. 1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela parte embargante foram devidamente enfrentadas, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 3. Embargos de declaração rejeitados” (AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 09.8.2012).
    Nesse compasso, a robustecer desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Carta Magna, reitero frisada, na decisão hostilizada, a ausência de repercussão geral dos debates acerca não só de eventual violação dos preceitos do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (RE 748.371-RG), a demandar inarredável análise prévia de norma tipicamente processual (ARE 840.432-RG).
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora